Tribunal: TJMT
Processo: 1017521-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017521-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Fernando Fernandes Fidelis
Paciente: Daniel Bruno da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Daniel Bruno da Silva.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e que permanece desde então ilegitimamente custodiado, sem que a autoridade judiciária apreciasse o pedido de concessão de liberdade provisória formulado em seu favor.
Assevera que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos padronizados, genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da ultima ratio, na forma exigida pelo art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar a viabilidade da adoção das medidas cautelares de menor gravidade, previstas no art. 319 do CPP.
Enaltece, para tanto, condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que tem residência fixa e não apresenta antecedentes criminais recentes. Pondera, nessa perspectiva, que os processos judiciais indicados no decreto prisional referem-se a fatos ocorridos em anos longínquos e que, nessa medida, não autorizam a conclusão de que sua liberdade represente risco à ordem pública, à luz do princípio da contemporaneidade.
Acresce, ainda, que o beneficiário é hipertenso e que encontra-se atualmente acometido de tuberculose, sendo o único responsável pela subsistência e educação de seu filho, que é enfermo e possui 06 (seis) anos de idade, enredo a indicar, a seu sentir, a impropriedade da manutenção de sua custódia
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Junta escassa documentação.
É o relatório.
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta da decisão censurada, o paciente foi preso em 19.07.2020 por haver, em tese, perpetrado o delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), considerando ter sido flagrado na posse de 02 (duas) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína, 03 (três) porções de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, bem como o valor de R$ 2.253,00 (dois mil duzentos e cinquenta e três reais) em espécie, contexto que, a princípio, indica a prática do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Após homologar a prisão em flagrante, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, na forma requerida pelo Ministério Público, com o fito de resguardar a ordem pública, tendo-se em estima a reiteração delitiva.
Na dicção do magistrado singular, “(...) o conduzido registra antecedentes criminais específico, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso” (id. 54889988, p. 08).
Ao menos em estima perfunctória, aludido cenário ilustra a presença dos pressupostos ensejadores do cárcere (art. 312, CPP), em consonância com o que prevê o enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal, dado que o paciente figura no polo passivo de diversos processos criminais (v.g., autos n. 8489-68.2010.811.0042; n. 11482-50.2011.811.0042).
A propósito, a contemporaneidade veiculada como novel requisito à custódia preventiva (art. 312, § 2o, CPP) conecta-se a todo o substrato em que assentada a sua necessidade, neste incluída a data do fato sob apuração, de modo que, à primeira vista, tem-se por subsistente o risco à ordem pública, na forma apontada na ordem constritiva.
Ademais, eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado n. 43 da TCCR).
Nesse enredo, reputa-se inadequada, ao menos por ora, a substituição da custódia por medidas alternativas (art. 319, CPP), que, em princípio, não teriam o condão de salvaguardar a ordem pública, à luz do concreto risco de recidiva criminosa.
Registre-se ainda que, conquanto a Defesa aponte suposta negligência do juízo singular na apreciação do pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, não há qualquer prova pré-constituída a ilustrar aludido cenário, considerando que apenas a decisão constritiva veio a ser coligida à inicial.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada